Tribunal: TJMT
Processo: 1020088-88.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020088-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), GIRALDELLI E GIRALDELLI LTDA - EPP - CNPJ: 36.953.438/0001-31 (AGRAVANTE), MARIA ELENA GRIGOLETO GIRALDELLI - CPF: 537.169.491-91 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GIRALDELLI - CPF: 236.785.699-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS

DE

APOSENTADORIA.

INEXISTÊNCIA

DAS

EXCEÇÕES LEGAIS.

IMPENHORABILIDADE

RECONHECIDA.

RECURSO

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que manteve a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria dos executados, em execução proposta por instituição financeira, com base no art. 833, IV, §2º, do CPC.

2.

Agravantes alegam que os valores são sua única fonte de renda, destacando a idade avançada e o tratamento oncológico de uma das partes. Pedem o levantamento da penhora por violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO

EM

DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste

em saber

se

é válida a penhora sobre proventos de aposentadoria, na ausência das hipóteses excepcionais previstas no art. 833, §2º, do
CPC.

III. RAZÕES

DE

DECIDIR

4.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria,

admitindo

exceções

apenas para

prestações

alimentícias

ou valores

que excedam cinquenta salários-mínimos

mensais.

5.

No caso,

não se

comprovou

nenhuma

das

exceções

legais.

Os

proventos constituem a única fonte de sustento dos agravantes, ambos idosos, e há documentação sobre a fragilidade do estado de saúde da agravante.

6.

A existência de bem imóvel indicado à penhora reforça o caráter excessivo da medida contra verbas de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO

E

TESE

7.

Recurso provido

para desconstituir

a decisão

agravada e determinar

o levantamento da penhora incidente sobre os proventos de aposentadoria do agravante.

Tese de julgamento:
“1. Os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, salvo nas hipóteses previstas no art. 833, §2º, do CPC. 2. A inexistência de exceção legal e a comprovação de dependência exclusiva da verba para subsistência impedem a constrição judicial.”

Dispositivos

relevantes

citados:

CPC,

arts.

833,

IV,

e

§2º.

Jurisprudência relevante

citada: TJMT, AI nº 1007924-91.2025.8.11.0000, Rel.

Des. Rubens de Oliveira

Santos Filho, Quarta Câmara

de Direito

Privado, j. 25.05.2025, DJE 25.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giraldelli e Giraldelli Ltda – EPP, Antônio Carlos Giraldelli e Maria Elena Grigoleto Giraldelli contra decisão nos autos da Execução n.º 0000109-26.2013.8.11.0018, proposta pelo Banco do Brasil S.A., que manteve o bloqueio judicial de 30% dos proventos de aposentadoria dos agravantes, sob a justificativa da mitigação da regra da impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC).

Nas razões recursais, os agravantes alegam que os valores bloqueados em suas contas têm origem exclusivamente em proventos de aposentadoria e rendimentos de natureza alimentar, sua única fonte de subsistência. Ambos são idosos, e Maria Elena estava em tratamento ativo contra câncer, com cirurgia marcada à época do recurso.

Afirmam que a decisão afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da função social da execução, além de violar o art. 833, IV, do CPC, pois a dívida é civil, oriunda de contrato bancário, sem caráter alimentar.

O pedido liminar foi deferido suspendendo os efeitos da decisão agravada (id. 294824854).

Em contrarrazões, o Banco do Brasil S.A. sustentou que não há prova de que os valores bloqueados sejam apenas de aposentadoria e que, ao virarem reserva, perdem o caráter alimentar. Requereu o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria dos agravantes, em execução de dívida de natureza não alimentar.

Conquanto a decisão recorrida se apoie em jurisprudência que admite, excepcionalmente, a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, §2º, do CPC, tal entendimento não se sustenta no caso concreto, ante a ausência de comprovação de que a constrição não compromete a subsistência dos devedores e de sua família, requisito exigido pela legislação e pela jurisprudência pacífica.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece expressamente a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do devedor, ao dispor:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.”

Por seu turno, o § 2º do mesmo artigo excepciona tal proteção exclusivamente nas hipóteses de:

“§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

No caso, não se configura nenhuma das exceções previstas no art. 833, §2º, do CPC. A execução não possui natureza alimentar, e não há qualquer indicativo de que os agravantes percebam rendimentos superiores a cinquenta salários-mínimos mensais.

Nesse

sentido,

colaciono

recente

julgado

desta

Câmara:

AGRAVODE INSTRUMENTO.AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO

EXTRAJUDICIAL. PENHORA

SOBRE

PROVENTOS

DE

APOSENTADORIA.

IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROVIDO. (...).

1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu a penhora de

15% sobre os rendimentos

líquidos da

parte executada, ora agravante. O agravante alega

que seus

proventos de aposentadoria constituem sua única

fonte de renda, indispensável para a manutenção própria, e sustenta a impenhorabilidade da

verba, conforme o art. 833, IV, do CPC. (...). 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos

de aposentadoria, ressalvadas as hipóteses

do § 2º, que permitem a penhora apenas para pagamento de prestação alimentícia ou, excepcionalmente, quando

o

valor

recebido pelo

devedor

for superior a

50 salários mínimos mensais.

4. O STJ pacificou o entendimento

de que a penhora de verbas de natureza alimentar somente pode ocorrer quando houver

demonstração de

que não comprometerá a subsistência

do devedor e de sua família. (...).

Tese

de julgamento: 1. A penhora de proventos de aposentadoria

é vedada pelo art. 833, IV, do CPC, salvo nas hipóteses excepcionais do § 2º
.

(...).

(N.U 1007924-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

RUBENS

DE

OLIVEIRA

SANTOS

FILHO,

Quarta Câmara de

Direito

Privado, Julgado em

25/05/2025,Publicadono

DJE

25/05/2025)(destaquei).

Soma-se a isso a condição de vulnerabilidade dos agravantes, idosos, com Maria Elena em tratamento oncológico, inclusive com cirurgia agendada à época da interposição do recurso. A constrição, nesse contexto, compromete o mínimo existencial e viola a dignidade da pessoa humana.

Diante da ausência dos pressupostos legais que autorizam a mitigação da impenhorabilidade, impõe-se o reconhecimento da proteção absoluta dos proventos constritos. Qualquer interpretação em sentido diverso afronta o mínimo existencial e o direito à subsistência digna dos devedores e de sua família.

Além disso, já houve indicação à penhora de imóvel pertencente aos devedores, fato que reforça a desnecessidade e a onerosidade excessiva da constrição ora impugnada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o levantamento da penhora incidente sobre os proventos de aposentadoria dos agravantes, em razão de sua impenhorabilidade absoluta e da ausência de comprovação das hipóteses excepcionais previstas no art. 833, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025